Tribunal: TJES
Processo: 5043828-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Auxílio-Alimentação; Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043828-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINE RAMOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PERÍODO DE LICENÇA CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5043828-17.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: KAROLINE RAMOS DE ALMEIDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PERÍODO DE LICENÇA CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal, condenando-o ao pagamento do auxílio-alimentação relativo ao período de licença-maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o auxílio-alimentação é devido à servidora municipal durante o período de licença-maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

4.
Sobre o auxílio-alimentação, dispõe a Lei Municipal n° 6.564/2022:
“Art. 5º Não farão jus ao Auxílio Alimentação, o servidor que se afastar pelos seguintes motivos: (...) II - Licença à gestante, à adotante e à paternidade;”
.

5.
Em que pese a expressa previsão legal de exclusão do auxílio-alimentação nos períodos de licença, destaco que, no caso de licença-maternidade, tal período é considerado como de efetivo exercício, em observância ao preceito constitucional de proteção à maternidade (art. 6º da Constituição Federal), conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021).

6.
Nesse sentido, como a licença-maternidade é uma garantia constitucional, normas municipais, de natureza infraconstitucional, não podem revogar os direitos sociais fundamentais de proteção à maternidade, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PLEITO PELO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE. LEI COMPLEMENTAR QUE VEDA BENEFÍCIO AO SERVIDOR EM LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO IMPEDIDA DE RESTRINGIR DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0019838-31.2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROCESSO COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. SERVIDORES ESTADUAIS. LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE. PERÍODO CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando evidenciada a autorização assemblear para representação dos substituídos membros da associação autora/apelada. 2. Tratando-se as licenças maternidade e paternidade de períodos considerados pela legislação estadual como de efetivo exercício dos servidores, não há como afastar as vantagens a que estes tem direito, dentre elas, ao recebimento do auxílio-alimentação, não sendo aplicável, no caso específico destas licenças, as vedações previstas no artigo 110, IV, ?a?, do Estatuto dos Servidores Estaduais, porquanto refere-se às formas de afastamento que não são considerados como exercício efetivo. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023).

7.
Nesse contexto, a recorrida possui direito ao recebimento de auxílio-alimentação, devendo ser indenizada pelos valores não pagos no período de gozo da referida licença, em homenagem, também, à proteção da maternidade e do nascituro.

8.
Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. “O auxílio-alimentação é devido à servidora pública municipal durante o período de licença-maternidade, por se tratar de afastamento considerado como de efetivo exercício, em observância à garantia constitucional de proteção à maternidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei Municipal n° 6.564/2022, art. 5º, II; CF, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021; TJ-PR 0019838-31.2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024; TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)